Tribunal: STF
Processo: Rcl 93762
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ministério Público do Estado de São Paulo formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, na qual afirma que o Tribunal reclamado deixou de observar o enunciado n. 26 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Pretende, em síntese, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

O Superior Tribunal de Justiça concedeu Habeas Corpus para obstar a exigência de exame criminológico carente de fundamentação concreta, em decisão assim fundamentada:

O Tribunal considerou o obrigatório o exame, em razão dessa nova lei, nos seguintes termos - STJ, fls. 18/20:
Sem razão, contudo
Ora, antes de afrontar a progressividade do sistema executório e os princípios da individualização da pena, dignidade da pessoa humana e duração razoável do processo, a condicionante, doravante compulsória, revela, apenas e tão somente, a opção legítima do legislador em recrudescer a política criminal, de modo que, nessa senda, não cabe ao Poder Judiciário estabelecer disposições ou dispensá-las, como ocorrente no caso em testilha.
O exame criminológico visa aferir, por intermédio de profissionais especificamente capacitados, se o reeducando reúne condições pessoais que façam presumir a assimilação da terapêutica penal, com efetivo mérito evolutivo, e, nessa linha, se possui aptidão para progredir de regime, sopesados o objetivo de ressocialização e a indispensabilidade de proteção da sociedade.
A avaliação, demais disso, é razoável e proporcional, sobretudo se se atentar para a finalidade de toda pena, que deve ser necessariamente suficiente para prevenção geral e reprovação delitiva, mitigando eventual reiteração criminal durante o processo de reinserção social do reeducando.
Acresça-se, como reforço argumentativo e em obtemperação, que não há como arrematar pela inconstitucionalidade da exigência apenas porque abstrata do exame criminológico para a promoção de regime prisional, pois, do contrário, também teríamos que concluir pela mesma pecha relativamente à previsão porque também imposta para todos os casos de progressão da preexistência de boa conduta carcerária.
Por outro lado, não há notícia de que a inconstitucionalidade já tenha sido objeto de discussão pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça que detém, nesta Instância, competência exclusiva para firmá-la, em razão da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97, e STF, SV nº 10) e a ADI nº 7.672/DF, que trata da matéria no Excelso Supremo Tribunal Federal, foi distribuída em 13 de junho de 2024 à relatoria do Ministro Edson Fachin e está em processamento, sem decisão liminar ou prognóstico de julgamento.
Entendo que ele, contudo, não está com a razão.
[...]
Desse modo, constata-se que a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para fins de progressão de regime, não pode ser aplicada retroativamente para atingir fatos praticados sob a égide da legislação anterior, como na hipótese, sob pena de afrontar o disposto nos art. 5º, XL, da Constituição Federal e art. 2º do Código Penal.
[...]
No caso, considerando que o paciente já vinha cumprindo pena por fatos anteriores à referida modificação legislativa - STJ, fl. 37, não é possível incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-lo.
Isso posto, passo a examinar o caso em comento à luz da legislação e jurisprudência prévias à Lei n. 14.843/2024.
[...]
O Tribunal considerou haver motivos concretos para a realização do exame criminológico, com base nos seguintes fundamentos - STJ, fls. 20/28:
Contudo, ainda que assim não fosse, os fundamentos de mérito invocados no presente recurso são suficientes para justificar o exame criminológico, independentemente da novel legislação, situação já admitida no regramento anterior, quando, como abaixo se verá, a realização da perícia restasse motivada nas pelas peculiaridades do caso, a teor da Súmula nº 439, do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
O reeducando cometeu delitos patrimoniais graves (no caso dele roubos, triplamente e duplamente circunstanciados), fatos esses, por si sós, ensejadores da necessidade de mais acurada análise de seu mérito, porque a realidade do indivíduo egresso do sistema penitenciário compreende uma convivência conflituosa com a sociedade, além de possuir longa pena por cumprir (2032).
Tais considerações revelam a personalidade distorcida do agravante e, por óbvio, exigem a comprovação de que sua periculosidade sofreu a atenuação necessária para que possa usufruir benefício prisional, o que não restou evidenciada no caso sub examine, evidenciando a imprescindibilidade de realização do exame criminológico para aquilatar o preenchimento do requisito subjetivo.
É certo que a gravidade dos delitos e a longa pena por cumprir, isoladamente, não são causas impeditivas para a concessão da progressão de regime. Não menos certo é, porém, que são sérios indicadores da necessidade de se empreender maior acuidade na verificação dos requisitos legais.
Nesse sentido, também já tive a oportunidade de decidir:
[...]
De mais a mais, na fase de execução da pena, eventual dúvida meritória para o alcance de benesse liberatória não pode ser interpretada em favor do condenado, pois o interesse social há de ser resguardado.
Nesse contexto, em que não aferido, à vista de circunstâncias concretas alhures listadas, o abrandamento substancioso da periculosidade do condenado, forçoso o reconhecimento de que, a fim de melhor analisar o preenchimento do requisito subjetivo, se mostra imprescindível a submissão do reeducando ao exame criminológico por equipe multidisciplinar.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público para, cassando a respeitável decisão agravada, determinar o retorno do reeducando Luiz Carlos Paulino Sobrinho ao regime prisional semiaberto no qual se encontrava cumprindo sua reprimenda, até que seja submetido a exame criminológico por equipe multidisciplinar, após o que seu pedido de progressão deverá ser novamente examinado judicialmente.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o art. 112 da Lei de Execução Penal, após a alteração trazida pela Lei n. 10.792 /2003, e ainda pela Lei n. 13.964/2019, não mais exigia a submissão do apenado ao exame criminológico para a concessão de benefícios:
[...]
Todavia, o Juiz da Execução, ou mesmo o Tribunal de Justiça, de forma fundamentada, pode determinar, diante das peculiaridades do caso, a realização do aludido exame para a formação do seu convencimento, nos termos do enunciado 439 da Súmula desta Corte, in verbis: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".
[...]
Como se pode ver da decisão acima, não obstante o zelo da autoridade coatora, não foram utilizados fundamentos concretos, relacionados ao cumprimento da pena corporal, para justificar a realização do exame criminológico.
Destacou elementos abstratos, ao mencionar os crimes perpetrados pelo executado e a previsão do término da pena, elementos que não podem ser mais avaliados na fase de execução, porquanto já sopesados pelo legislador, ao tipificar o crime e sua pena, e pelo julgador, ao fixar o quantum da reprimenda.
Esta Corte Superior de Justiça pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime ou livramento condicional, de modo que o exame criminológico somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal.
[...]
Tenho, assim, que, no caso concreto, está configurada flagrante ilegalidade a justificar a concessão do writ de ofício.
Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. No entanto, concedo a ordem de ofício a fim de determinar que o Juízo das Execuções Criminais promova nova análise, com brevidade, do pedido de progressão ao regime aberto do sentenciado, com base em elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, sem a necessidade de realização de exame criminológico.
(Grifei)

Nesse contexto, verifica-se que a decisão cassada pelo órgão reclamado apresenta fundamentação genérica, insuficiente para justificar a medida imposta.

Desse modo, o ato reclamado ajusta-se ao enunciado da Súmula Vinculante nº 26, uma vez que a Corte estadual não expôs fundamentos concretos e individualizados capazes de legitimar a exigência de submissão do beneficiário ao exame criminológico.

No mesmo sentido, transcrevo o seguinte acórdão: 

Direito processual penal. Reclamação. Execução penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Fundamentação inidônea. Lei penal mais gravosa. Agravo Regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, ajuizada contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem de habeas corpus para dispensar o exame criminológico na análise do pedido de progressão de regime de condenado, por considerar que a determinação do exame se baseou em fundamentos genéricos e em dissonância com sua jurisprudência. 
2. O ora agravante pede a cassação da decisão reclamada para restabelecer a determinação de realização do exame criminológico, sob o fundamento de que a decisão proferida pelo Tribunal de origem possuía fundamentação idônea e que a gravidade dos crimes cometidos com seria incompatível com progressão sem o exame criminológico.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que dispensa a realização de exame criminológico, quando determinado com base na gravidade abstrata do delito, viola a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir
5. A decisão impugnada no agravo regimental, que afastou a exigência de exame criminológico, está em conformidade com a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.
6. A Súmula Vinculante 26 exige fundamentação idônea, baseada em elementos concretos e atuais relacionados a aspectos da execução da pena, para a determinação de exame criminológico. A mera gravidade do delito praticado ou o tempo de pena a cumprir, sem outras ponderações, não constitui motivação suficiente e viola o verbete sumular.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, por configurar lei penal mais gravosa.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Regimental desprovido.
(Rcl 82.819, ministro Edson Fachin - grifei)

4. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente